Tribunal: TJDFT
Processo: 0731552-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. FIADOR. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INAPLICABILIDADE. ART. 62, I e II, DA LEI 8.245/91.
1. Na ação de despejo por falta de pagamento não se exige a inclusão dos fiadores no polo passivo da demanda, somente exigível na hipótese de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, na forma do artigo 62, I e II, da Lei de Locação, oportunidade que o garante poderá purgar a mora para evitar a rescisão da locação.
2. Negou-se provimento ao recurso.